Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704568-36.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIVINO LEOCADIO DE LIMA APELADO: ANTONIO INACIO FERREIRA, MARIA SONIA E SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Valdivino Leocádio de Lima contra a sentença (ID 20854627) que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição dos valores pagos ajuizada pelo apelante em face de Maria Sonia e Silva Ferreira e Antônio Inácio Ferreira, julga improcedente o pedido. A apelação (ID 20854632) está desacompanhada do preparo. Considerando que o apelante não é beneficiário de gratuidade de justiça, esta relatoria o intimou a efetuar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4°, do Código de Processo Civil (ID 20927050). O apelante junta boleto para pagamento das custas (ID 21355042), com vencimento em 12/11/2020. O apelante junta agendamento do pagamento para o dia 13/11/2020 (ID 21355042, p. 2). Os apelados manifestam-se (ID 21742283) no sentido de que a guia juntada pelo apelante refere-se ao preparo simples. Acrescentam que o apelante juntou apenas um agendamento de pagamento, que não comprova que o preparo foi devidamente quitado, tornando o recurso deserto. É o relatório. O recurso de apelação (ID20854632) não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Primeiramente, desconsidere-se a determinação de ID 21590238, em virtude anterior intimação para a regularização do preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sendo esse entendimento corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. Na hipótese dos autos, embora o apelante tenha sido intimado para regularizar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a determinação não foi atendida, tendo em vista que este se limitou a juntar boleto para pagamento das custas com vencimento em 12/11/2020 (ID 21355042) e comprovante do agendamento do pagamento para o dia 13/11/2020 (ID 21355042, p. 2), referente ao preparo a ser recolhido de forma simples. Confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PREPARO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em decorrência de acidente automobilístico. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. 3. Recurso especial conhecido e não provido. (AgInt no REsp 1878568/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. Deve ser reconhecida a deserção do recurso especial quando consta nos autos apenas o comprovante de agendamento, pois tal documento não constitui meio apto à comprovação de que o preparo foi efetivamente recolhido, conforme entendimento pacífico desta Corte. Incidência da Súmula 187/STJ. 1.1. Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a trazer o comprovante de pagamento referente ao agendamento anteriormente apresentado, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1623099/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. 2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (§ 7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz corretamente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1313579/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). O recurso é deserto, pois apesar de regularmente intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil), o apelante não o fez. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no artigo 932, inc. III cominado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator